Tribunal: TJMT
Processo: 0003701-02.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003701-02.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA CORREIA - CPF: 001.350.361-86 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO –
PRECLUSÃO
TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO

-
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

O recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art.
290
do
CPC
) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0003701-02.2019.8.11.0040

APELANTE:
ADRIANA APARECIDA CORREIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA APARECIDA CORREIA
, contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
,

lançada nos autos da embargos a execuç
ã
o proposta em face de
BANCO DO BRASIL SA
, que, considerando que a autora deixou de recolher as custas processuais, com fundamento nos artigos 485, I c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Não se conformando com a sentença, a apelante interpõe o presente apelo, aduzindo que “
juntou os documentos necessários para a comprovação do pedido de Justiça Gratuita e, ainda, teve seus Embargos indeferidos
” (sic).

Informa que “
além dos documentos já juntados, há 6 (seis) execuções, do mesmo Embargado (Banco do Brasil S. A.), face à Apelante, inclusive, os autos no 1001177-44.2021.8.11.0040 (opostos face à Execução no 1000020-12.2016.8.11.0040), em trâmite nesta comarca, foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, apesar de tratar-se das mesmas partes (documento em anexo)
” (sic).

Sustenta que “
além da Apelante fazer jus à Justiça Gratuita, tal requerimento, a qualquer tempo pode ser formulado, não justificando o indeferimento da inicial
” (sic).

Assevera que “
a decisão que indeferiu os Embargos à Execução, fere gravemente os princípios norteadores do Processo Civil, bem como a própria Constituição, dito isso, deve a sentença atacada ser ANULADA nos termos acima expostos
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo “para anular a sentença recorrida” (sic).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id 179807323).

O apelante requer a concessão da benesse da justiça gratuita nesta instância recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro a justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso.

É cediço que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), contudo o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos
ex nunc
, isto é, não retroagem aos atos processuais pretéritos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não retroagem ao atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1839409 PR 2021/0043898-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Infere-se que na origem que a apelante opôs Embargos à Execução e requereu o benefício da gratuidade.

Em decisão de id. 179807310 o togado singular indeferiu a justiça gratuita postulada, entretanto, concedeu o parcelamento das custas iniciais em 6 parcelas iguais e sucessivas a embargante, ora apelante, advertindo, na oportunidade, que o recolhimento da primeira parcela deveria ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias.

Sobreveio certidão (id. 179807313) atestando o decurso do prazo sem qualquer manifestação ou comprovação do recolhimento das custas.

Na sequência, a apelante reiterou o pedido de concessão da justiça gratuita, aduzindo que “
apesar da concessao do parcelamento das custas processuais, nao consegue arcar sem que prejudique seu sustento
” (sic).

Sobreveio a sentença extintiva sob o fundamento de que a parte não realizou a diligência determinada e nem recorreu da decisão que concedeu o parcelamento das custas, cancelando a distribuição (art. 290, CPC) e indeferiu a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC) e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Pois bem.
Como v
isto, nos presentes autos, na inicial da presente ação a autora, ora apelante, requereu a concessão da
justiça

gratuita
, sendo esta indeferida, entretanto, lhe foi oportunizado o parcelamento.

Observa-se que do indeferimento da benesse da gratuidade a parte autora, ainda que devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício (art. 1.015, V), circunstância não observada pela recorrente.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso, neste ponto, não deve ser conhecido
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – PAGAMENTO SOMENTE DA PRIMEIRA DAS SEIS PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AS DEMAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Se contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi interposto o recurso cabível, opera-se a preclusão temporal, motivo pelo qual o não conhecimento é medida que se impõe.

O recolhimento das custas processuais representa requisito formal essencial para dar andamento à lide (art. 290 do CPC) e sua ausência enseja o imediato cancelamento do feito”. (N.U 1000999-13.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

O cerne da questão se restringe à possibilidade de cancelamento da distribuição com o indeferimento da petição inicial ante o não recolhimento das custas processuais.

O art. 290, do CPC, dispõe que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

O art. 321 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, denota-se que, de fato, indeferida a justiça gratuita e, apesar de intimada para providenciar a emenda da inicial e o recolhimento das custas iniciais, a autora não cumpriu a determinação,
fato este que resulta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
,
I
do
CPC
, confira-se:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)".

Importante salientar, ainda, que desnecessário seria a intimação pessoal da recorrente, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto.

Nesse sentindo é
a jurisprudência desse Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.”
(TJ-MT 10270862220208110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 290 do CPC, não atendida a determinação para o recolhimento das custas, a distribuição do feito deverá ser cancelada.”
(TJ-MT - AC: 10005716620188110025 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Por fim, cabe registrar que a extinção não afronta qualquer princípio processual ou constitucional, visto que a parte descumpriu determinação legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023